Tribunal: TJES
Processo: 5001467-60.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-60.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que afastou a mora do devedor, reconhecendo a ausência de liquidez e exigibilidade da cédula de crédito rural, diante da cobrança de encargos contratuais não pactuados expressamente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização de juros sem pactuação expressa em cédula de crédito rural; e (ii) saber se a cobrança de encargos não pactuados compromete a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual só é permitida mediante expressa pactuação, conforme previsto na Súmula 539/STJ.

Ausente cláusula expressa ou destacada que autorize a capitalização dos juros ou a cobrança de encargos como comissão de permanência e CDI, resta comprometida a validade do título.

A incidência de encargos não pactuados viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo vedada sua cobrança em desfavor da parte contratante vulnerável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A capitalização de juros em cédula de crédito rural exige pactuação expressa, sob pena de nulidade da cláusula. 2. A cobrança de encargos não pactuados compromete a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001467-60.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
APELADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI, JOAO ESPEDITO NOVELLI, MARIA VANUZI DOS SANTOS NOVELLI
Advogados do(a) APELADO: LORENZO HOFFMAM - ES20502-A, SANDER GOSSER POLCHERA - ES15457-A

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise da validade dos encargos contratuais inseridos em cédula de crédito rural, notadamente no que tange à capitalização de juros e à utilização de encargos indevidos como a comissão de permanência e o CDI, o que repercute diretamente na liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Em que pese as alegações recursais, observo que restou incontroverso que não houve expressa pactuação da capitalização de juros, conforme exigido pela Súmula 539, do STJ, nos seguintes termos:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Med. Prov. 1.963-17/2000, reeditada como
Med. Prov. 2.170-36/2001)
, desde que expressamente pactuada.

No caso concreto, não consta nos contratos anexados aos autos cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, tampouco cláusula destacada que informe ao contratante, de forma clara, sobre os efeitos dessa estipulação. A ausência de previsão expressa, portanto, afeta diretamente o montante apurado na execução.

Assim, não há como reconhecer a mora dos devedores, tampouco a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Não prospera a tese de que o contrato deve prevalecer tal como firmado, eis que a validade das cláusulas contratuais encontra limite nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo ser afastadas aquelas que violem normas de ordem pública ou dispositivos de proteção ao contratante vulnerável.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.